Tribunal: TJDFT
Processo: 0733088-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Relação de consumo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de demonstração de abuso (CC, art. 50), mantendo a execução suspensa (CPC, art. 921, III e § 1o).
2. Alegação de insolvência da executada e aplicação da teoria menor do CDC (art. 28, § 5o), para amparar o pleito de inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da relação obrigacional; (ii) estabelecer o regime jurídico aplicável ao IDPJ (teoria menor do art. 28, § 5o, do CDC, em contraste com a teoria maior do art. 50 do CC); (iii) verificar se a prova produzida é suficiente para afastar, no caso concreto, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
4. Caracteriza-se relação de consumo quando a obrigação exequenda decorre de negócio imobiliário com destinação residencial firmado por pessoas físicas, destinatárias finais, perante fornecedores do mercado imobiliário, atraindo a incidência dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração (CDC, art. 28, § 5o), bastando que a manutenção da autonomia patrimonial se revele obstáculo ao ressarcimento do consumidor, sendo desnecessária a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial exigida pela teoria maior (CC, art. 50).
6. A frustração reiterada de diligências de pesquisa de bens e a suspensão da execução (CPC, art. 921, III e § 1o) evidenciam insolvência apta a justificar a inclusão do sócio administrador no polo passivo.
IV. Dispositivo
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 28, § 5o; CC, art. 50; CPC, art. 921, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0708156-90.2025.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18.06.2025; TJDFT, AI 0702650-36.2024.8.07.9000, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1a Turma Recursal, j. 07.02.2025; TJDFT, AI 0702569-87.2024.8.07.9000, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 1a Turma Recursal, j. 24.01.2025